Tribunal: TJMT
Processo: 0000640-76.2016.8.11.0093
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000640-76.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICA DE ANDRADE - CPF: 047.041.781-10 (APELANTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), PATRICIA MALANI ECKERT - CPF: 053.579.211-56 (APELANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), JOEL RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 524.474.219-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
§ 4.o, INCISOS II
[FRAUDE] E IV [CONCURSO DE PESSOAS] DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS
–
1.
RECURSO DA
PRIMEIRA SENTENCIADA
:
1.1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL, QUE JUSTIFICA DECRÉSCIMO AQUÉM DO SUGERIDO PELA JURISPRUDÊNCIA -
2.
RECURSO DA
SEGUNDA SENTENCIADA
:
2.1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO DOLOSA COMPROVADA PELOS INDÍCIOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS - NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
2.2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À FRAUDE E ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – SIMULAÇÃO DE QUE ERA UMA CLIENTE DA LOJA –
2.3.
RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA –
2.4.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE A SER FEITA PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELOS DESPROVIDOS.

1.1.

Ratifica-se os termos da segunda fase da dosimetria penal, pois a confissão parcial da recorrente é argumento concreto para aplicação de coeficiente fracionário aquém do critério sugerido pelo ordenamento jurídico.

2.1. Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, se o
animus furandi
da recorrente ressai comprovado por meio dos indícios extraídos do acervo probatório produzido ao longo da persecução penal, a exemplo das contradições e circunstâncias narradas pelas rés, dos depoimentos dos policiais militares [que relataram o momento da prisão daquelas e tentativa de fuga de ambas] e das narrativas da vítima [que delineou o que fora visto nas filmagens do sistema de segurança]. Outrossim, descabe a absolvição por meio da incidência do princípio da insignificância, porquanto não se comprovou a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
e o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

2.2. Descabe a exclusão da qualificadora referente à fraude, se comprovados nos autos que a apelante ingressou no estabelecimento comercial da vítima passando-se por cliente para diminuir-lhe a atenção e lograr êxito na subtração patrimonial.

2.3.

A despeito de se tratar de indivíduo primário e cujo valor da
res furtivae
se mostra aquém do salário mínimo vigente à época dos fatos, incabível o reconhecimento da figura privilegiada, à medida que existe em desfavor da recorrente qualificadora de natureza subjetiva [fraude]. Súmula 511 do STJ.

2.4.

Como é cediço, a mera hipossuficiência da sentenciada não impede o pagamento das custas processuais, por sê-las consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Outrossim, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica da condenada.

Apelos defensivos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

PATRICIA MALANI ECKERT

ERICA DE ANDRADE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
PATRICIA MALANI ECKERT
e
ERICA DE ANDRADE

em face da r. sentença de ID 158238952 proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
, nos autos da ação penal n.o
0000640-76.2016.8.11.0093 - Código 76966
, na qual foram
condenadas
pela prática do crime previsto no
art.

155, § 4.o, incisos II [fraude] e IV [concurso de pessoas] do Código Penal
, impondo-se, para a
primeira
, a pena de
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por
duas
restritivas de direito, e o pagamento de 11 dias-multa, e, para
a segunda
, a reprimenda de
02 anos e 05 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 12 dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

ERICA DE ANDRADE
, por meio das razões recursais de ID 158238960,
pleiteia a readequação da pena intermediária
, sob o viés de que o decréscimo decorrente da atenuante da confissão espontânea ocorreu aquém do critério sugerido pela jurisprudência, na ordem de 1/6 (um sexto), sem a exposição de fundamentos para tal desiderato.

PATRICIA MALANI ECKERT
, por meio das razões de ID 158238961, postula a
absolvição
, alegando a insuficiência probatória e necessária incidência do aforismo
in dubio pro reo
, bem como sob a vertente de atipicidade da conduta, em razão da incidência do
princípio da insignificância
. Subsidiariamente, requer
a exclusão da qualificadora referente à fraude
, com consequente readequação da
pena-base para o mínimo legal
; o
reconhecimento da figura privilegiada
, prevista no § 2.o do art. 155 do CP, com exclusiva aplicação da pena de multa, e a
concessão da Justiça Gratuita
, dada sua hipossuficiência.

Em contrarrazões vistas no ID
158238966
, o Ministério Público rechaça as pretensões recursais e pugna pelo desprovimento dos apelos.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 163249654, opina pelo conhecimento e
des
provimento
dos recursos, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. Defesas, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Ao que se depreende dos autos, as apelantes
ERICA DE ANDRADE
e
PATRICIA MALANI ECKERT
foram
denunciadas
pela prática do crime de
furto
qualificado pelo
concurso de pessoas
e, ao final da instrução criminal, após a aplicação do instituto da
emendatio libelli
,
condenadas
por tal infração penal, com o acréscimo da qualificadora referente à
fraude
, pois, na data de
14/04/2016
, por volta das 15h25, no estabelecimento comercial denominado Ótica Paraná, situado na Av. Maravilha, na Comarca de Feliz Natal - MT,
subtraíram
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em 01 óculos da marca Ray Ban, pertencente à vítima
Joel Dibeiro de Campos.

Consoante se extrai da narrativa ministerial, as recorrentes compareceram no estabelecimento comercial do ofendido e, visando diminuir a vigilância, solicitaram o conserto de um relógio, conduzindo aquele até à oficina para realização do reparo. Nesse momento, em unidade de desígnios, procederam à subtração dos óculos que estavam expostos na vitrine, deixando o local na posse da
res furtiva
.

A conduta foi elucidada por meio das filmagens do circuito interno de segurança e, por essa razão, a Polícia Militar foi acionada, logrando êxito em prender as ora recorrentes na posse do objeto subtraído.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
ERICA
DE ANDRADE
:

1.1.

Da pena intermediária:

Como única vertente recursal, a apelante requer
a readequação da pena intermediária
, sob o viés de que o decréscimo derivado do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ressaiu aplicado aquém do sugerido pelo ordenamento jurídico, sem a devida fundamentação; todavia, a
pretensão não merece prosperar.

Por oportuno, colaciona-se os excertos da dosimetria penal pertinente à apreciação da temática,
verbis
:

“(...) b)
antecedentes
: em consulta ao executivo de pena unificado da Ré (0016325-95.2018.8.11.0015; certidão de Num. 93168410), constato haver uma condenação apta a configurar maus antecedentes, a saber:
autos n. 0018646- 79.2013.8.11.0015 (CP, art. 155, § 4o, IV: data da infração: 18/12/2013, portanto, anterior aos fatos em tela; trânsito em julgado em06/06/2016;

status
da pena: ainda restam 2 anos, 3 meses e 28 dias de pena a ser cumprida).
Consequência
: majoração da pena-base em 1/6.

(...) Portanto, considerando a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), fixo a pena, na primeira fase, em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (onze) dias-multa.

(...)Quanto à
segunda fase
da dosimetria:

a)
atenuante (s)
:
reconheço a atenuante do
art. 65, III, “d”, CP,
porém, parcialmente, por não ter a Ré confessado a integralidade dos fatos.

b)
agravante (s)
: não há.

Assim, fica a pena intermediária em
02 (dois) anos, 5 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
(...)”.
(ID
158238952 - Pág. 7).

Denota-se que a autoridade judiciária reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
e aplicou os seus efeitos com decréscimo aquém do coeficiente fracionário tido por ideal, na ordem de 1/6,
ao argumento de que aquela fora feita de forma parcial.

Ao revés do sustentado pela defesa, houve o apontamento de fundamentação concreta, a qual, aliás, revela-se adequada e consentânea com a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 3.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6.
4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Destarte,
ratifica-se
os termos da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição.

2. DO RECURSO INTERPOSTO POR

PATRICIA
MALANI ECKERT:

2.1. Do pedido de absolvição por insuficiência probatória e sob o viés da atipicidade material da conduta:

A primeira vertente recursal relaciona-se, em verdade, à ausência de provas quanto ao
animus furandi
da recorrente, pois, nos termos sustentados pela i. causídica, esta não possuía conhecimento do intento criminoso da corré e sequer anuiu à ação ilícita em apreço, a despeito de ter ingressado no estabelecimento comercial na companhia daquela.

Nada obstante aos argumentos colacionados, conclui-se que
a tese não faz jus à acolhida.

Como é cediço,
no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, em razão deste se relacionar co
m aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, faz-se necessário inferi-lo por meio das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

Nesse viés, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] especial valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
porquanto não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico.

Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
–
destaquei.

No caso concreto, cotejando os elementos inquisitivos com aqueles produzidos na seara judicial extraem-se indícios bastantes para concluir acerca da unidade de desígnio entre as denunciadas e da coautoria da recorrente no tocante à prática do crime patrimonial em questão.

Com efeito, a ré
Erica de Andrade
esclareceu
extrajudicialmente
que foi até a Ótica Paraná, juntamente com a ora recorrente para realizar
diminuição a pulseira do seu relógio
e, no local, teve a ideia de realizar a subtração dos óculos, assim procedendo sem o prévio ajuste com a amiga (ID 158238862 - Pág. 19).

A seu turno,
PATRÍCIA MALANI ECKERT
sustentou na
fase inquisitiva
que desconhecia a intenção da amiga de subtrair o patrimônio alheio e que somente soube do ocorrido quando já estavam na rua; todavia, na mesma oportunidade, confirmou que o relógio a ser consertado
era da sua amiga, mas estava no seu pulso
(ID

158238862 - Pág. 28/29).

Sob o crivo do contraditório
(ID 158238951), a despeito de
Erica de Andrade
e
PATRÍCIA MALANI ECKERT
reiterarem a escusa de que a ação ilícita foi perpetrada exclusivamente por uma delas, sem o prévio conhecimento e anuência da outra, denota-se que
ambas
apresentaram a narrativa de que o relógio pertencia a ora recorrente, em clara contradição com a versão anterior.

Por certo, tratou-se de atuação visando amparar a tese defensiva, à medida que o fato da recorrente usar bem pertencente à outra e solicitar reparo no item revela a unidade de desígnio entre elas e o prévio ajuste de tarefas, competindo a uma distrair o vendedor para que a outra obtivesse êxito na empreitada ilícita.

Outrossim, extrai-se dos
depoimentos extrajudiciais
dos policiais militares
Altemar Alves de Souza
(ID 158238862 - Pág. 10) e
Marcos Cagnini Paloschi
(ID 158238862 - Pág. 12) peculiaridades bastantes para demonstrar o
animus furandi
atribuído à ora recorrente, notadamente porque a dupla estava junta e na posse dos óculos de sol, além do que também possuía outros objetos ainda com etiqueta, sem qualquer referência à aquisição de forma lícita.

A ilustrar o cenário, as mencionadas testemunhas registraram que
Erica de Andrade
e
PATRÍCIA MALANI ECKERT
“ao visualizar a viatura policial saíram em desabalada carreira, cortando pátios de empresas e terrenos baldios, indo se esconder num bar denominado ‘bar verde (Bar do Jurandir), Sito MT 22”
(sic)
. Outrossim, destacaram que
“(...) a GUPM adentrou até o local onde estavam as suspeitas, sendo flagradas tentando esconder um short novo de cor azul (com etiqueta de preço), bem como ao serem indagadas, resolveram entregar um óculos marca RayBan, dizendo que fora somente esse objeto que elas subtraíram”
(sic).

Em juízo
, as testemunhas
Altemar Alves de Souza
e
Marcos Cagnini Paloschi
apresentaram narrativas mais concisas em razão do decurso do tempo,

todavia, afirmaram que visualizaram as filmagens do sistema de segurança e, quando da abordagem policial, as suspeitas encontravam-se juntas e na posse da
res furtiva
(Relatório de Mídia de ID 158238951).

A seu turno, a vítima
Joel Ribeiro de Campos
esclareceu à
autoridade judiciária
que as denunciadas ingressaram no seu estabelecimento comercial e, das filmagens do circuito de segurança, constatou que uma ficou atrás da outra a fim de lograr êxito na subtração patrimonial (Relatório de Mídia de ID 158238951), demonstrando, a propósito, a unidade de desígnio entre elas.

A despeito da defesa tentar desconstituir tal narrativa, é certo que o ordenamento jurídico atribui especial valor ao depoimento da vítima, que, para além de ter visto as imagens, apresentou descrição convergente àquela feita pelo magistrado
a quo
, ganhando ainda mais força probante [
ex vi
– STJ, HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018].

Outrossim, no caso concreto, revelam-se despiciendas as razões pelas quais o ofendido procurou as filmagens do sistema de segurança, se por conclusão própria ou alerta de terceiros, porquanto o simples fato destas entrarem juntas no estabelecimento comercial; ter ressaído controversa a propriedade do relógio; ambas terem empreendido fuga quando da aproximação da polícia e terem sido encontrados outros objetos com etiquetas na posse daquelas, levam à conclusão quanto ao prévio conhecimento da recorrente e anuência para o desenvolvimento do crime patrimonial em apreço.

De mais a mais, ao revés do sustentado pela defesa, o
animus furandi
atribuído a ora recorrente não ressai extraído exclusivamente dos depoimentos dos policiais militares e da vítima, mas também das contradições e peculiaridades contidas nos depoimentos das rés, suficientes para caracterizar o delito patrimonial em questão, consoante dispõe o d. magistrado
a quo
:

“(...) A uma, embora tenham negado, as Rés formalizaram ajuste prévio para a prática criminosa. Assim, entendo, diante da especial dinâmica dos acontecimentos, notadamente, o
fato de ambas terem entrado em conjunto no estabelecimento furtado.

A duas, pois,
dentro do recinto, as Rés agiram em um sistema de divisão de tarefas.

PATRÍCIA ficou encarregada por distrair a vítima Joel, sob o pretexto de que precisava consertar um relógio, induzindo-o em fraude
. Por sua vez,
ÉRICA ficou livre para circular pela loja para melhor escolher o bem a ser alvo da subtração.
Nota-se que por estar em atendimento à PATRÍCIA, Joel não conseguiu acompanhar as ações de ÉRICA, fator que foi decisivo para o sucesso do furto.

A três, uma vez subtraído o bem,
as Rés se deram por satisfeitas e saíram, novamente, juntas da loja em posse dos óculos Ray-Ban.
Como dito, Joel não conseguiu ver a ação, mas a sucessão dos eventos lhe foi tão suspeita que despertou a sua intuição de lojista, o que o fez conferir as vitrines para, então, perceber a falta dos óculos. Na sequência,
Joel foi verificar as câmeras e viu toda a ação que acabara de acontecer
.
Enquanto o atendente estava distraído com o suposto relógio a ser consertado, ÉRICA se posicionou atrás de PATRÍCIA, a fim de que ficasse encoberta pela amiga, fugindo da esfera de vigilância visual de Joel, momento em que subtraiu os óculos, colocando-os em sua bolsa
.

A quatro, os policiais deixaram claro, tanto nas declarações na delegacia, quanto no testemunho judicial, que
as Rés empreenderam fuga, mais uma vez, juntas, pela via pública, utilizando-se de atalhos em terrenos baldios para se isentarem de responsabilização.
Em um último ato, as Rés tentaram se misturar aos clientes de um bar próximo à loja, mas os policiais conseguiram abordá-las, momento em que os óculos foram apreendidos na posse das duas.

Por todo o delineado, agindo assim,
as Rés somaram esforços para assegurar a subtração do bem citado o qual pretendiam reverter em vantagem de ambas
, restando inequívoca a autoria das duas. (...)”.
(sic – ID 158238952 - Pág. 3) – destaquei.

À vista do exposto, malgrado inexista uma prova direta quanto ao dolo do agente, as circunstâncias fáticas retratadas pela vítima e pelo policial demonstram a intenção de furtar o patrimônio alheio e de obter lucro fácil, entendimento o qual se mostra juridicamente válido e despido de qualquer ilegalidade, consoante se infere do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...)
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos. Com efeito, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(STJ - HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento da pretensão absolutória, por meio do aforismo
in dubio pro reo
.

Sob outro viés, cumpre dizer que
para a

aplicação do princípio da insignificância,
o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, a despeito da defesa sustentar que os óculos subtraídos eram uma réplica e, portanto, de baixo valor econômico, da detida análise dos autos conclui-se que
a tese não prospera.

N
ão se olvida que no Termo de Exibição e Apreensão (ID 158238862 - Pág. 14) e no Termo de Entrega (ID 158238862 - Pág. 17) constam que os óculos eram da
“marca análoga a Ray-ban”
(sic), entretanto, tal expressão
não se repetiu
no Auto de Avaliação (ID 158238862 - Pág. 15), quando o bem foi estimado economicamente em
r$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)
,
quantum
sabidamente compatível com produto original.

Em relação aos termos dos depoimentos judicial da vítima
Joel Ribeiro de Campos
, ao revés do sustentado pela defesa, inexistiu a confirmação de que se tratava de uma réplica, pois, naquela oportunidade, limitou-se a dizer que não sabia precisar o valor de venda do produto em razão do decurso do tempo (Relatório de Mídia de ID
158238951
).

Cumpre dizer que ao tempo da prática do fato, nos
idos de 2016
, o salário mínimo era na ordem de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
, evidenciando, sem maiores dificuldades, que o valor da
res furtiva
extrapolou o paradigma para o reconhecimento da insignificância, na ordem de 10% do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nesse sentido, o c. STJ dispõe que
“(...) para que seja considerado presente o princípio da insignificância e, consequentemente, a atipicidade da conduta, a res furtiva deve ter sido avaliada em valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”
. (STJ, AgRg no HC n. 599.076/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).

Destarte, o raciocínio defensivo
não guarda
amparo nos elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal, motivo pelo qual
descabe cogitar
o preenchimento do requisito atinente à inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Outrossim, igualmente
não se faz presente o requisito atinente ao
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
, tendo em vista que a subtração patrimonial fora perpetrada com a incidência de
duas
qualificadoras
[concurso de pessoas e a fraude], tornando-a deveras repreensível.

Aliás, ainda que a defesa impugne a qualificadora referente à fraude, a ser analisada em capítulo subsequente, a existência de uma única é bastante para manutenção do raciocínio, pois a jurisprudência é no sentido de que “
(...) O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes. Assim, consoante o entendimento desta Corte Superior, a incidência da referida qualificadora objetiva denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.471.767/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 27/5/2020).

Em arremate,
malgrado a vítima não tenha obtido prejuízos patrimoniais, porquanto o bem lhe fora restituído, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade legítima da recorrente, aplicando-se,
in casu
, o pacífico entendimento de que
“(...)
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
”
(STJ – AgRg no AREsp 1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
13/08/2020
). Negritei.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição do agente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Mantém-se
, pois, os termos da r. sentença condenatória.

2.2.

Da exclusão da qualificadora referente à fraude:

Com relação à temática, a despeito da defesa reiterar que a apelante não teve qualquer participação na empreitada ilícita, é certo que a autoria delitiva fora amplamente debatida no capítulo anterior, concluindo-se pela existência de provas suficientes quanto ao seu
animus furandi
,
não se traduzindo, desta feita, em argumento hábil para o fim desejado.

De mais a mais, cumpre dizer que o reconhecimento da qualificadora decorreu da aplicação do instituto da
emendatio libelli
, porquanto descrito na denúncia que as sentenciadas ingressaram no estabelecimento comercial como se clientes fossem e solicitaram a realização de um serviço, com o fim de diminuir a vigilância sobre os bens ali expostos.

Em sendo assim, o magistrado
a quo
concluiu que tal peculiaridade se revelou bastante para configuração da qualificadora referente à fraude, entendimento este adequado e em consonância com a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“(...) tendo o apelante, com seu plano ardiloso para superar a vigilância da vítima, se passado por cliente da loja, fazendo com que a vítima se distraísse momentaneamente, facilitando a ação criminosa, não há que se cogitar na modalidade simples, eis que configurado o crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, CP)”
(TJ-MG - APR: 10647190021012001 São Sebastião do Paraíso, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2022) – destaquei.

Desta feita,
ratifica-se
o reconhecimento da qualificadora referente à fraude.

2.3.

Do reconhecimento da figura privilegiada:

Neste ponto, a despeito da defesa sustentar que a recorrente é
primária e de pequeno valor econômico a coisa furtada, denota-se que
o pedido não merece acolhimento.

Como é cediço, o legislador dispôs no § 2.o do art. 155 do Código Penal que
“s
e o criminoso é
primário
, e é de
pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Sendo assim, cuida-se de
causa especial de diminuição da pena

aplicável quando cumulados os requisitos legais, isto é, a
primariedade
do agente – que não se confunde com a personalidade voltada à prática de crimes, e
ser de pequeno valor a coisa objeto do crime
, cujo parâmetro fixado pelo ordenamento jurídico é o
salário mínimo vigente à época do fato.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.
(STJ - AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Somado a isso, a Súmula 511 do STJ dispõe que
“é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

No caso concreto, o magistrado
a quo
reconheceu
duas qualificadoras
em desfavor da ora recorrente, sendo aquela prevista no inciso II do § 4.o do art. 155 do Código Penal, atinente ao emprego de
fraude
para o êxito de empreitada criminosa, de
natureza subjetiva
e, assim, impeditiva para aplicação da benesse, nos termos da jurisprudência em destaque:

“(...) A qualificadora relativa ao emprego de fraude é de natureza subjetiva conforme entendimento desta Corte Especial, razão pela não se torna possível a incidência do benefício previsto no § 2o do art. 155 em favor do réu”.
(AgRg no HC n. 593.994/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Portanto, sem delongas,
descabe
a aplicação da causa especial de diminuição da pena e, por corolário, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

2.4.

Da isenção do pagamento das custas:

Enfim, no tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira da apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza da ré, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [
art. 98
,
§§2.o e 3.o
] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
a apelante não pode ser isenta do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ela, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Com efeito,
mantém-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
PATRICIA MALANI ECKERT
e
ERICA DE ANDRADE
,

persistindo incólumes os termos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal - MT
, nos autos da ação penal n.o
0000640-76.2016.8.11.0093 - Código 76966.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023